Tribunal: TJDFT
Processo: 0753380-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753380-51.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL GRACA GENEROSO PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONEL GRAÇA GENEROSO PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A: “Inicialmente, registro que a parte autora repete PELA TERCEIRA VEZ demanda ajuizada anteriormente (autos n. 0729621-55.2025.8.07.0001 e 0712381-53.2025.8.07.0001). Nos termos do artigo 486, parágrafo segundo, do CPC. promova o demandante o recolhimento das custas pertinentes aos processos extintos. Prazo de 15 dias. Analisando os presentes e os referidos autos, verifico que o autor possui duas fontes de renda (Secretaria do Meio Ambiente - Assessor especial - e Aposentadoria) que, somadas, ultrapassam a remuneração total de R$ 13.000,00. Além disso, reside em condomínio de alto poder aquisitivo. No que tange à gratuidade de justiça, a jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro abstrato para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução n.o 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica n.o 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todosos-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A somatória de todos esses fatores afasta a hipossuficiência do demandante e, portanto, a concessão da gratuidade de justiça. Assim sendo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” O Agravante sustenta (i) que o indeferimento foi baseado unicamente nos seus rendimentos brutos, ignorando a precariedade da sua situação financeira decorrentes dos empréstimos contraídos;”; (ii) que o local da sua residência não é incompatível com a gratuidade de justiça; (iii) que a Resolução 271/2023 da Defensoria Pública não pode restringir direitos processuais; e (iv) que o superendividamento não pode ser desconsiderado no exame da concessão da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os documentos que constam dos autos de origem aparentemente corroboram as alegações do Agravante de que se enquadra no patamar de rendimentos líquidos que vem sendo considerado compatível com a gratuidade de justiça, como ilustram os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. À vista de documento que demonstre renda mensal média inferior a cinco salários mínimos e ante a ausência de elementos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física advinda da declaração, defere-se a gratuidade de Justiça. 2. Quanto à pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, razão pela qual a falta de comprovação da situação financeira impõe o indeferimento do benefício. (AGI 0752275-73.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 22/07/2025)” “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção de hipossuficiência. Renda inferior a cinco salários mínimos. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos autores, diante da não apresentação de todos os extratos bancários e informes de rendimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça diante da documentação apresentada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro objetivo, para aferição da sustentada hipossuficiência financeira, a renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aferição do direito à gratuidade no caso concreto. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. (AGI 0713892-89.2025.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 21/07/2025)” Presente, assim, sob essa perspectiva, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que a demanda tenha continuidade independentemente do recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator